Tribunal: TJSP
Processo: 2074741-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência de elementos probatórios suficientes a vincular o paciente com os fatos imputados. Citação por edital realizada sem o esgotamento de todas as tentativas para a realização da citação pessoal. Alegação de que a decisão que impôs a prisão preventiva valeu-se de fundamentação genérica, desconsiderado as circunstâncias subjetivas favoráveis do

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência de elementos probatórios suficientes a vincular o paciente com os fatos imputados. Citação por edital realizada sem o esgotamento de todas as tentativas para a realização da citação pessoal. Alegação de que a decisão que impôs a prisão preventiva valeu-se de fundamentação genérica, desconsiderado as circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente. Pleito para aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida. 1. Análise aprofundada de provas que se mostra inviável no âmbito do habeas corpus. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede de inquérito e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que a ela se seguiu. 2. Tentativas para a realização de citação pessoal que se mostraram infrutíferas, subsidiando a citação por edital. 3. Decisão impositiva da prisão preventiva devidamente fundamentada. 4. Gravidade concreta dos fatos. Indícios de envolvimento de organização criminosa. Necessidade de adoção de medidas protetivas de testemunhas. Necessidade de resguardo da ordem pública. 5. Paciente que permaneceu foragido por vários anos, sendo localizado em outra unidade federativa. Riscos de comprometimento do processo e da futura aplicação da lei pena. 6. Crimes associados ao emprego de violência que não se encontram abrangidos pela Resolução n. 62/2020 do CNJ. Ausência de notícias de o paciente ser portador de comorbidade. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074741-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARCELO CHILELLI DE GOUVEIA e ALEXANDRE DEL BIANCO MACHADO
MARQUES e Paciente YUGAN ZHANG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074741-79.2020.8.26.0000 -Voto no 466
2
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2074741-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcelo Chilelli de Gouveia e Alexandre Del Bianco Machado Marques
Paciente: Yugan Zhang
Comarca: São Paulo
Voto no 466
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência
de elementos probatórios suficientes a vincular o paciente com
os fatos imputados. Citação por edital realizada sem o
esgotamento de todas as tentativas para a realização da citação
pessoal. Alegação de que a decisão que impôs a prisão
preventiva
valeu-se
de
fundamentação
genérica,
desconsiderado as circunstâncias subjetivas favoráveis do
paciente. Pleito para aplicação da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida. 1. Análise
aprofundada de provas que se mostra inviável no âmbito do
habeas corpus. Fumus comissi delicti que é dado pelos
elementos informativos colhidos em sede de inquérito e que
sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de
admissibilidade que a ela se seguiu. 2. Tentativas para a
realização de citação pessoal que se mostraram infrutíferas,
subsidiando a citação por edital. 3. Decisão impositiva da
prisão preventiva devidamente fundamentada. 4. Gravidade
concreta dos fatos. Indícios de envolvimento de organização
criminosa. Necessidade de adoção de medidas protetivas de
testemunhas. Necessidade de resguardo da ordem pública. 5.
Paciente que permaneceu foragido por vários anos, sendo
localizado
em
outra
unidade
federativa.
Riscos
de
comprometimento do processo e da futura aplicação da lei
pena. 6. Crimes associados ao emprego de violência que não se
encontram abrangidos pela Resolução n. 62/2020 do CNJ.
Ausência de notícias de o paciente ser portador de
comorbidade. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Marcelo Chiello
de Gouveira e Alexandre Del Bianco Machado Marques, em favor de YUGAN
ZHANG, contra ato do MM. Juiz de Direto da 1a Vara do Júri da Comarca de Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074741-79.2020.8.26.0000 -Voto no 466
3
consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
Segundo os impetrantes, o paciente foi denunciado, juntamente com mais
cinco indivíduos, pela suposta prática do crime previsto pelos artigos 121, parágrafo
segundo, incisos I e IV e 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14,
inciso II, na forma do artigo 73 do Código Penal. Informam que o paciente foi preso no
último dia 17 de janeiro na cidade de Aracajú por força do mandado de prisão preventivo
expedido em seu desfavor. Alegam inexistir nos autos originários testemunha presencial ou
elementos concretos que comprovem a participação do paciente no crime a ele imputado.
Afirmam que no dia dos fatos o paciente estava em companhia do seu amigo que faleceu, e
que na mesma ocasião também foi alvejado. Transcreveram depoimentos de testemunhas e
alegam que elas não presenciaram os fatos. Relatam que os depoimentos colhidos são
contraditórios e que, portanto, não poderiam ter subsidiado a decretação da medida
extrema. Afirmam que, após os fatos, o paciente, temendo por sua vida e de sua família,
mudou-se para a cidade de Aracaju, cidade que possui familiares. Narram que o paciente
foi citado por edital, sem que todas as alternativas para a sua localização tivessem sido, de
fato, esgotadas. Apontam para as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo paciente,
caracterizadas pela primariedade, endereço fixo e ocupação lícita. Afirmam que o paciente
integra a lista "Difusão Vermelha da Interpol", de modo que não conseguiria fugir do país.
Atacam a decisão da autoridade apontada como coatora, afirmando que a fundamentação,
além de genérica, foi desprovida de elementos concretos a justificar a indispensabilidade da
custódia. Apontam para os efeitos nefastos da pandemia do coronavirus e, nesse sentido,
invocam os termos da Recomendação no 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de
Justiça, que estabeleceu as medidas necessárias para a redução da disseminação da doença
no sistema prisional e em especial a suspensão de transferências de presos estrangeiros para
penitenciária de Itaí. Postulam, destarte, pela concessão da liminar a fim de se determinar a
revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão
domiciliar (fls. 01/28).
Indeferida a liminar (fls. 137/140), a autoridade judiciária, ora apontada
como coatora, apresentou informações (fls. 143/145). A d. Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Exmo. Dr. Wilson Alencar Dores, manifestou-se contrariamente à
concessão da ordem (fls. 149/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074741-79.2020.8.26.0000 -Voto no 466
4
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a persecução penal foi instaurada em razão de
portaria lavrada pela autoridade policial da 1a Delegacia de Polícia da Capital a fim de
apurar as circunstâncias que cercaram a prática do homicídio consumado de Zhenhui Lin,
fatos estes ocorridos no dia 30 de janeiro de 2015. A autoridade policial representou pela
prisão temporária do paciente, a qual foi acolhida em 13 de fevereiro de 2017 (fls. 393/396
dos autos originários) e prorrogada em 21 de março de 2017. O Ministério Público,
manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente em 06 de abril de 2017 (fls.
549/554 dos autos originários), pleito este devidamente deferido (fls. 555/558 dos autos
originários).
Com a finalização do inquérito e o oferecimento da ação penal (fls. 573/575
dos autos originários), a autoridade judiciária proferiu a decisão de admissibilidade da
denúncia. Diante da não localização do paciente, determinou-se a sua citação por edital
(fls. 686 e 691). Por decisão datada de 04 de julho de 2018, a autoridade judiciária
determinou a inclusão do paciente no sistema da "Difusão Vermelha" (fls. 746/747). O
mandado de prisão foi cumprido em 16 de janeiro de 2020 (fls. 1059/164 dos autos
originários). Ante a nomeação de advogado particular, a autoridade apontada como
coatora, deu o paciente como citado (fls. 1.115/ 1.116 dos autos originários). Por ora, os
autos aguardam a realização da audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento.
A ordem é denegada.
Como é sabido, o rito célere do habeas corpus não comporta análise detida
de questões de prova as quais estão afetas ao juízo de conhecimento. Assim, inviável
qualquer exame sobre a convergência de elementos de sustentação do oferecimento de ação
penal em desfavor do paciente. A questão supõe revolvimento dos elementos informativos
colhidos os quais ainda estão sendo objeto de análise e ponderação por parte do juiz
natural. Nesse sentido, converge a jurisprudência:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS”
PRETENDIDA
NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE DECORRENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074741-79.2020.8.26.0000 -Voto no 466
5
DE RECUSA MANIFESTADA PELO JUIZ ESTADUAL EM
ORDENAR A ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHAS E RÉUS

DECISÃO
PLENAMENTE
FUNDAMENTADA

MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM
AVALIAÇÃO JUDICIAL QUANTO À CONVENIÊNCIA,
UTILIDADE E/OU NECESSIDADE DA MEDIDA AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO
CONSEQUENTE
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

SITUAÇÃO
DE
ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES AO PROCESSO DE CONHECIMENTO

CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO
DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA
INVIABILIDADE NA
VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS”
PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO .
(...)
- O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente
documental, não se mostra juridicamente adequado quando
utilizado com o objetivo ( a ) de promover a análise da prova
penal, ( b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, ( c) de provocar a reapreciação da
matéria de fato e ( d ) de proceder à revalorização dos elementos
instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
Precedentes .
(STF, HC 104241 Agr/SP Min. Celso de Mello)
“O 'habeas corpus', ante a natureza sumária que lhe tipifica a
forma processual, não constitui meio jurídico adequado à revisão
dos elementos de fato que dão suporte aos julgados condenatórios
nem se qualifica como instrumento destinado a reparar erros
judiciários. Esta última finalidade tem, na ação de revisão
criminal de espectro mais amplo, na medida em que admite e
comporta dilação probatória , a sede processual juridicamente
apropriada. A ação de 'habeas corpus', dentro desse contexto
normativo, não é nem deve constituir sucedâneo do pedido de
revisão criminal.
(STF, RTJ 151/554, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
No mais, restam convergentes os requisitos da custódia cautelar.
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução os quais subsidiariam o oferecimento da
denúncia e cuja admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. Observo,
inclusive, que a complexidade da causa demandou prolongada investigação, sendo
determinante para a demora na apuração dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074741-79.2020.8.26.0000 -Voto no 466
6
Não obstante, o periculum libertatis também se faz presente. Para além da
gravidade abstrata da imputação, há, em tese, elementos materiais a apontar a gravidade
concreta da ação delituosa. Tais fatos não passaram despercebidos da autoridade
judiciária.
De fato, quando da imposição da prisão temporária, a autoridade judiciária
chamou a atenção para a complexidade dos fatos especialmente a convergência de indícios
de envolvimento de membros do grupo criminoso que se convencionou denominar de
Máfia Chinesa ou Tríade Chinesa, responsável por sucessivas ameaças e extorsões contra
comerciantes. Aliás, foi em meio àquele contexto que medidas de proteção de testemunhas
foram adotadas (fls. 54/57). Os fundamentos, note-se, foram reiterados quando da
decretação da prisão preventiva, acrescentando-se a condição de estrangeiro do paciente,
bem como dos demais suspeitos, o que acentuou, no entender da autoridade judiciária, os
riscos de fuga (fls. 58/61).
Dessa forma, a diferentemente do assinalado pelos impetrantes, a decisão
ora atacada não se valeu de fundamentação genérica. Tampouco limitou-se a reproduzir as
elementares dadas pela figura penal típica. Ao contrário, foram destacados aspectos
singulares do caso que lhe conferem, à primeira vista, contornos de gravidade concreta. Em
circunstâncias que tais, cabível a imposição da medida extrema para o resguardo da ordem
pública.
Deveras, a afirmação da gravidade concreta revela um quadro de justa causa
da prisão preventiva diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto,
vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de
liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando
evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074741-79.2020.8.26.0000 -Voto no 466
7
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia
da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
Por outro lado, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só,
não impede a imposição de prisão preventiva. A questão encontra-se assentada na
jurisprudência: STF/HC 96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC
126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg
no HC 545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC
539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC
116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
Registre-se que a demora no cumprimento da ordem de prisão decorreu do
paradeiro desconhecido do paciente que, aliás, admite ter mudado de unidade federativa
após a ocorrência dos fatos. A circunstância traz um reforço a mais à imperatividade da
custódia e que aqui é dada pelos riscos mais do que evidentes de comprometimento do
processo e da futura aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074741-79.2020.8.26.0000 -Voto no 466
8
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais, e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de garantia à ordem pública e da aplicação da lei penal.
Não se vislumbra, ademais, vício no ato citatório do paciente. O exame dos
autos originários indica terem sido realizadas várias tentativas visando à localização
pessoal do paciente. A inviabilidade justificou a citação por edital (fls. 638 dos autos
originais).
Os autos, é certo, aguardam a realização de audiência. Como assinalado pela
autoridade judiciária, os procedimentos de recambiamento de presos são complexos, razão
pela qual a audiência foi designada para data distante. A medida representa mera cautela.
Com a transferência, os atos seguramente serão revistos. De qualquer forma, considerando
a data da prisão, os prognósticos de efetivação do poder punitivo e a complexidade da
causa, não se vislumbra, por ora, excesso de prazo na custódia.
Observe-se, por fim, a ausência de provas indicativas de que o paciente
integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente que pudesse
conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio.
Ademais, as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixam
orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no
sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à liberdade. Tampouco impedem a
ponderação entre a urgência da situação emergencial e os requisitos das cautelares na
singularidade dos casos.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator